Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA.
1 – Honorários advocatícios. Busca e apreensão. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é restrita às hipóteses do § 8o do Código de Processo Civil, quando não houver condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 6o-A e 8o do CPC). Considerando que o valor da causa não é ínfimo, os honorários devem ser fixados com base na referida monta. Não é caso, pois, de aplicação do art. 85, §8o, do CPC. Sentença que se reforma neste ponto para fixar os honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa.
2 – Recurso conhecido e provido.

(la/j)